Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712448-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA ANGELA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais e de reparação de danos morais no 0703193-70.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir, de ilegitimidade passiva e de incompetência funcional; indeferiu o requerimento de chamamento da União ao processo e declarou saneado o feito (id 227753249 dos autos originários). O agravante sustenta a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação originária e a consequente competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito originário. Explica que a ação originária visa discutir os índices oficiais de remuneração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Acrescenta que o Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça consignou a sua ilegitimidade passiva para responder por índices distintos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Esclarece que é mero depositário das quantias do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e que não possui ingerência sobre a escolha dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre valores distribuídos a título de resultado líquido adicional. Afirma que a pretensão da agravada consiste na incidência de índices diversos e inaplicáveis ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Esclarece que o objetivo da agravada é a readequação dos índices oficiais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), o que atrai a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo da ação originária. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça entende que a União é parte legítima em ações nas quais busca-se a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Cita o art. 109 do Código de Processo Civil e o Recurso Especial Repetitivo no 1.145.146/RS. Registra que o reconhecimento da legitimidade passiva da União enseja a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito originário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 70384953 e 70384954). Os autos foram suspensos até o julgamento final do Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (id 70397872). A certidão de id 77555494 noticiou o julgamento do Recurso Especial no 2.162.222/PE (Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça). As partes foram intimadas para manifestação. O agravante apresentou manifestação (id 78748272). A agravada não se manifestou (id 78995231). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade da União para compor o polo passivo da ação originária e, como consequência, a atração da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação originária. Cumpre esclarecer que o Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em setembro de 2025, trata exclusivamente da distribuição do ônus da prova nas ações que discutem saques indevidos ou desfalques nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: 1) o participante deve provar que não recebeu os valores quando os lançamentos contestados correspondem a créditos em conta ou pagamentos por folha de pagamento; 2) o Banco do Brasil S.A. deve comprovar a regularidade dos saques realizados presencialmente nas agências bancárias, mediante apresentação de recibos ou documentos de quitação. O cerne da controvérsia do presente recurso não trata da origem ou regularidade dos saques realizados nas contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), mas da legitimidade da União para compor o polo passivo da demanda, matéria que foi enfrentada e resolvida no Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. O Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, muito embora represente um desdobramento do Tema Repetitivo no 1.150, trata exclusivamente da distribuição do ônus da prova em ações que discutem saques indevidos ou lançamentos a débito nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Não abrange a questão da legitimidade passiva da União, motivo pelo qual afasto sua aplicação neste agravo de instrumento. O agravante defende a necessidade de participação da União no polo passivo do feito originário. Explica que é mero depositário das quantias do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e que não pode responder pelos valores repassados pela União. A participação da União é desnecessária no caso concreto, uma vez que a petição inicial não formula pedido contra o referido ente político. A petição inicial atribui ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade pela má gestão dos valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A causa de pedir declinada na petição inicial é sobre má gestão e responsabilidade civil. O Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em setembro de 2023, fixou três (3) teses. A primeira reconhece que o Banco do Brasil S.A. responde por saques indevidos, desfalques em contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e pela omissão na aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor. A segunda define que o pedido de ressarcimento por danos causados por desfalques obedece ao prazo prescricional de dez (10) anos, conforme o art. 205 do Código Civil. A terceira fixa que o prazo prescricional começa no momento em que o titular comprova ter tomado ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A tese referente à legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo afasta a necessidade de participação da União, bem como a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito originário. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator